Tribunal: TCU
Processo: 010.748/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2903/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), contra Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, Virgílio Mendonça da Costa e Silva e Walmir Rufino da Silva, ex-secretários executivos da instituição, em razão da impugnação total das despesas previstas no Convênio UFPB/FUNAPE 177/2005, que tinha como objeto a automação em controle de Segurança Eletrônica para a UFPB - Campus 1; Considerando que os responsáveis, regularmente citados, apresentaram notas fiscais, extratos bancários, termos de recebimento dos serviços e outros documentos que comprovam a regular aplicação dos recursos; Considerando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", e 208, do RI/TCU, em julgar as contas de Virgílio Mendonça da Costa e Silva e de Walmir Rufino da Silva regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e enviar cópia desta deliberação e da instrução que o fundamenta à UFPB e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.748/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio A Pesquisa e Extensão - UFPB - MEC (09.185.398/0001-52); Virgílio Mendonça da Costa e Silva (XXX.314.384-XX); Walmir Rufino da Silva (XXX.917.134-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação de Apoio A Pesquisa e Extensão - UFPB - MEC. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.